Tribunal: STF
Processo: Rcl 50954
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal daquele Estado, nos autos do Processo 0800395-53.2019.8.12.0043.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 111-13)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que não cabe ao poder judiciário substituir o poder legislativo e equiparar vencimento de servidores”. (eDOC 1, p. 17)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, determinou a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração desses cargos, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “(...) diante da discrepância salarial entre os cargos de ‘Técnico de Nível Superior’ e ‘Analista Judiciário’ e a equiparação das funções exercidas, em 12 de abril de 2016, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo ‘Analista Judiciário, símbolo PJJU-1’, nas escalas de vencimentos do cargo ‘Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1’, assim como a proceder aos ajustes orçamentários devidos para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    A respeito:



    ‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    ( ...)’.



    Ou seja, a citada lei reconheceu o direito à equiparação entre os cargos ‘Analista Judiciário’ e ‘Técnico de Nível Superior’, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que nos leva à conclusão de que a sentença deve ser reformada parcialmente, afastando a equiparação tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    Ademais, de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 1126, no sentido de que a retroatividade vedada é somente aquela referente à data anterior à Lei Estadual nº 4.834/16, denota-se que o art. 5º da referida Lei previu que ela entraria em vigor na data de sua publicação, qual seja, em 14 de abril de 2016, e que os seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. E, como demonstrado, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1126). 



    (…)



    Sendo assim, constata-se que foi reservado ao cargo ‘Analista Judiciário’ o exercício das funções inerentes ao cargo ‘Técnico de Nível Superior’, todavia com remuneração inferior, e, com a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16, reconheceu-se a equivalência dos referidos cargos. Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais, evidente é o desvio de função ocorrido, em prejuízo à isonomia. 



    Posto isso, constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior.



    Em vista do exposto, peço vênia ao i. Relator, com o fito de apresentar divergência parcial e, por isso, votar no sentido de dar parcial provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso do Sul e à remessa necessária, reformando-se em parte a sentença apenas para:



    a) declarar o direito dos autores-apelados à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo ‘Técnico de Nível Superior’ a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016 (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior; 



    b) condenar o Estado-requerido ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo ‘Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1’ e o vencimento base do cargo ‘Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1’, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, e juros moratórios, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, descontados os valores pagos, em cumprimento ao art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016”. (eDOC 2, pp. 108-114 - grifo nosso)



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso apresentado, num primeiro juízo, entendo existir violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 49.334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; Rcl 50.085-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl 49.367-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl 50.325-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; Rcl 50.140-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl 50.711-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021 e Rcl 50.724-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º.12.2021 



    Feitas essas considerações, verifico que estão presentes periculum in mora e fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, tão somente quanto à declaração de equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem observância ao escalonamento previsto.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Citem-se os beneficiários (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente